Tribunal: STF
Processo: ADI 4740
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 3.749/2009 DO MATO GROSSO DO SUL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGO 24, V e VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI GERAL DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. O tema tratado na presente ação se assemelha com a matéria julgada recentemente pelo Supremo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5.174 e 3.623, em que se discutia a possibilidade de inscrição de usuário de serviços públicos no cadastro de devedores.



    2. A orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a posição deste Relator, assentou que a norma que estipula restrições à inscrição de devedores em cadastros de restrição de crédito não pode ser implementada por lei estadual em virtude da existência de lei geral da União sobre a matéria. Precedentes. 



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.